Tribunal: STF
Processo: AI 103808
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-13
Data de publicação: 1985-08-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
OBICE REGIMENTAL.
- APLICAM-SE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO AS MESMAS REGRAS DO
RECURSO PRINCIPAL, QUANTO AS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE.
ASSIM, PARA AFASTAR QUALQUER VETO DO ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO,
E PRECISO QUE AO PRÓPRIO RECURSO ADESIVO APROVEITE UMA DAS RESSALVAS
DO 'CAPUT' DAQUELA NORMA REGIMENTAL.